Tribunal: TJDFT
Processo: 0719143-35.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719143-35.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSIVALDO DAS NEVES DO NASCIMENTO CARVALHO, VALDIRENE DE CARVALHO SOUZA D E S P A C H O Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, DF, em 12 de fevereiro de 2021 09:05:55. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator